Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Ação de Alimentos proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao binômio necessidade-possibilidade quando da fixação dos alimentos pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
5. O alimentado é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
6. No caso dos autos, o apelante não demonstrou alteração na sua situação financeira e econômica apta a autorizar a revisão e minoração dos alimentos por ele pago.
7. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, não se mostrando devida sua redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1966807 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1967688 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1942322 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT.